Tribunal: TJDFT
Processo: 0000367-22.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO À DIVERGÊNCIA CONSTANTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PARCIAL CONHECIMENTO. ROUBO IMPRÓPRIO. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NA FUGA. AMEAÇA DE TESTEMUNHAS QUE PERSEGUIRAM OS RÉUS APÓS A SUBTRAÇÃO DOS BENS. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. DESNECESSÁRIA. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. CONCURSO DE AGENTES. TEORIA UNITÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Por força do comando presente no art. 609, parágrafo único do Código de Processo Penal, o efeito devolutivo dos embargos infringentes e de nulidade restringe-se à matéria pertinente à eventual divergência ocorrida por ocasião do acórdão embargado. Desse modo, as matérias estranhas à divergência ocorrida no acórdão embargado não podem ser objeto de análise neste momento processual, motivo pelo qual o presente recurso é somente parcialmente conhecido, restringindo-se a examinar apenas as questões relativas ao ponto controverso presente no acórdão objurgado.

2. Segundo a teoria unitária, adotada pelo Código Penal, no que tange ao concurso de pessoas para a prática do crime, ainda que o fato tenha sido praticado por diversos agentes, conserva-se único e indivisível, sem qualquer distinção entre os sujeitos. Desse modo, todos os participantes do intento criminoso, responderão pelo resultado operado pela conduta criminosa, ou seja, todos que concorrem para o crime respondem pelo seu resultado.

3. Para a caracterização do concurso de agentes não há necessidade de ajuste prévio entre os consortes, de modo que, havendo ligação psicológica entre os coautores para a obtenção do resultado, resta plenamente possível a aplicação do comando constante no art. 29 do CP.

4. No caso dos autos, o vínculo psicológico que ligava todos os agentes responsáveis pela prática do crime está claramente comprovado nos autos, de modo que os acusados, juntamente com terceira pessoa não identificada, se alinharam no intento de subtrair uma moto aquática, fato que foi impedido por testemunhas, que iniciaram perseguição aos acusados, mas que foram surpreendidas por um dos comparsas (terceiro não identificado) que lhes apontou uma arma determinando que cessassem a perseguição.

5. O fato comprovado nos autos caracterizou-se como roubo impróprio, na forma do art. 157, § 1o do Código Penal, na medida em que, um dos agentes que cooperou para a prática criminosa usou de grave ameaça para garantir a posse do bem.

6. É desnecessária a apreensão da arma de fogo para caracterizar a violência perpetrada pelo coautor, sendo suficiente a declaração da testemunha que merece credibilidade, quando corroborada pelos demais elementos probatórios presentes nos autos.

7. É inviável a desclassificação da conduta dos agentes para o crime de furto, quando o conjunto probatório presente nos autos é uníssono no sentido de que um dos agentes utilizou de grave ameaça ao apontar uma arma de fogo para testemunhas que o perseguiam, para garantir a posse do bem subtraído.

8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.